Tribunal: TJPA
Processo: 0010553-91.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010553-91.2018.8.14.0008

APELANTE: JOAO LOBO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E DE INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECORRENTE ABSOLVIDO APENAS PELO CRIME DO ART. 330 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

A jurisprudência pátria, notadamente o STF e o STJ, pacificaram o entendimento de que o descumprimento à ordem de parada, emitida pela autoridade de trânsito, não constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, a qual não estabelece a possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal. Logo, à luz dos princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima, tornar-se-ia inviável a responsabilização do condutor na seara criminal.
Sentença reformada, para absolver o recorrente pelo crime de desobediência
. Precedentes.
Recurso
de apelação
conhecido e provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do

recurso de

apelação

e
julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO LOBO MARTINS,
inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de dois anos de reclusão, além de seis meses e quinze dias de detenção, bem como ao pagamento de cento e oitenta dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 309 do CTB e nos artigos 330 e 333 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do réu pelo crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CPB, alegando ausência de provas. Nesse diapasão, aduziu que os depoimentos dos policiais não teriam credibilidade para fundamentar a condenação. Ainda, alegou que o apelante exercia, no momento dos fatos, o seu direito constitucional de não autoincriminação, circunstância esta que
afastaria

a possibilidade

de incorrer no delito de

desobediência
.
Ao final, a defesa requereu

o conhecimento

e

provimento da sua apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
os delitos foram assim narrados:

“[...]
Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, no dia 17/08/2018, por volta de 16h,
JOÃO LOBO MARTINS
, foi flagrado na condução de veículo automotor gerindo perigo de dano e sem a devida habilitação, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público e em ato continuo ofereceu vantagem indevido ao mesmo funcionário público, fatos ocorridos na Rodovia da Integração, em frente ao Posto Caeté, nesta comarca de Barcarena/PA.
Consta no inquérito policial que, na data e hora acima mencionadas, uma guarnição da polícia militar, juntamente com agentes do DEMUTRAN, estava realizando fiscalização em via pública, próximo ao prédio do antigo Supermercado YAMADA
, quando uma motocicleta conduzida pelo denunciado furou o bloqueio dos agentes, desobedecendo a ordem de parada. Em ato contínuo, o condutor do veículo fez gestos obscenos e xingamentos aos policiais e agentes de trânsito. Os policiais militares, assim, iniciaram uma perseguição ao condutor da moto, o qual teria empreendido fuga em alta velocidade e realizando manobras arriscadas, gerando perigo concreto aos pedestres e veículos que ali trafegavam. Após alguns quilômetros, o motorista do veículo foi alcançado, identificado como sendo o denunciado JOÃO LOBO MARTINS e procedeu-se sua prisão em flagrante. Ocorre que, após ter sido preso e

autuado em flagrante, o denunciado ofereceu dinheiro aos policiais para que fosse liberado. Ante o exposto, foi realizada a prisão e condução do denunciado até a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos para as providências cabíveis. Instaurado o procedimento policial cabível, perante a autoridade policial, durante interrogatório,
JOÃO LOBO MARTINS confessou a autoria delitiva dos crimes de dirigir sem habilitação causando risco concreto, bem como confirmou que desobedeceu a ordem expressa de parada dos agentes do DEMUTRAN
, entretanto negou que tivesse oferecido dinheiro aos policiais [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente confessou que furou o bloqueio dos agentes e que não tinha habilitação para dirigir. Na sentença, foi condenado pelos crimes tipificados no art. 309 do CTB e nos artigos 330 e 333 do CPB,
às penas de dois anos de reclusão, além de seis meses e quinze dias de detenção, substituídas por restritivas de direito, bem como ao pagamento de cento e oitenta dias-multa. Inconformada, a defesa

apelou. É o resumo dos fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 330 DO CPB

A defesa requereu a absolvição do réu pelo crime de desobediência, alegando ausência de provas. Aduziu que os depoimentos dos policiais não teriam credibilidade para fundamentar a condenação. Ainda, alegou que o apelante exercia, no momento dos fatos, o seu
direito constitucional de não autoincriminação
, circunstância esta que
afastaria
a possibilidade de incorrer no
delito
de desobediência.

Analisando os autos, observa-se que o fato é incontroverso. Em juízo, o apelante admitiu ter furado o bloqueio dos
agentes de trânsito
, talvez motivado pelo medo da fiscalização, já que também conduzia a motocicleta sem a devida habilitação. Igualmente, os agentes que participavam da blitz
confirmaram que o

apelante rompeu o bloqueio em alta velocidade
, apesar de ter
recebido voz de parada
,
sendo preso
, em seguida, após ser devidamente perseguido.

Todavia, o cerne da questão não está em saber, à luz das provas do processo, se o fato ocorreu e em que circunstâncias se processou, pois, como visto acima, o evento está perfeitamente esclarecido nos autos. O busílis reside na tipicidade do fato em si, uma vez que a jurisprudência pátria, notadamente o STF e o STJ, pacificaram o entendimento de que o descumprimento à ordem de parada, emitida pela autoridade de trânsito, não constitui crime de desobediência, pois prevista sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, a qual não estabelece a possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal. Logo, à luz dos princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima, tornar-se-ia
inviável
a
responsabilização
do condutor na seara criminal.

Do Colendo STF, colaciono

os arestos abaixo:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal.

Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.
(HC 88452, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/05/2006, DJ 19-05-2006 PP-00043 EMENT VOL-02233-01 PP-00180 RTJ VOL-00200-03 PP-01337 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 469-472 REVJMG v. 57, n. 176/177, 2006, p. 476-479)”

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL
EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES
DURANTE
BLITZ DE TRÂNSITO
.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA. (HC 174557, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124

DIVULG 19-05-2020

PUBLIC 20-05-2020)”

Com relação ao

Egrégio STJ, confira-se os arestos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação da sanção de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal, não basta apenas o não cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção determinada em lei específica no caso de descumprimento" (HC n. 186.718/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/8/2013, DJe 6/9/2013).
2. Os fundamentos declinados pela Corte local acerca da natureza da atividade exercida pela Polícia Rodoviária Federal não foram impugnados, não havendo como superar o óbice da Súmula n. 283/STF neste ensejo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1472255/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA PRÓPRIA. ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E DE INTERVENÇÃO MÍNIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal."
(HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1803424/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO, RESPECTIVAMENTE, ÀS PENAS DE 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 330 DO CP. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...]
Em atenção ao princípio de intervenção mínima do Direito Penal - ultima ratio -, esta Corte tem entendido que, para configurar o crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato. No caso, infere-se que o paciente não obedeceu à ordem legal dos policiais rodoviários federais para que parasse, conduta esta prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 195. Assim, havendo previsão, na seara administrativa, para a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada do agente de trânsito, gênero do qual é espécie o policial rodoviário federal, e não sendo cumulada a possibilidade da infração administrativa com a de natureza penal, não há que se falar na tipificação do delito descrito no art. 330 do CP. Precedentes
[...]
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para absolver o paciente da conduta descrita no art. 330 do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação.
(HC 348.265/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. 2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1492647/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)”

Com efeito, o princípio da intervenção mínima eleva o Direito Penal a
ultima ratio
. Por isso, para configurar o crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CPB, não basta o não atendimento à ordem legal de funcionário público competente. É fundamental que inexista sanção administrativa ou civil prevista em lei específica, para o caso de descumprimento. Conforme visto alhures, o art. 195 do CTB classifica a desobediência às ordens das autoridades de trânsito como
infração grave
, sujeita a penalidade de
multa
. Transcrevo o dispositivo:

“Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração - grave; Penalidade - multa.”

A natureza da blitz é outro ponto importante a ser esclarecido. Segundo a jurisprudência, na hipótese de o bloqueio ter sido montado pela polícia, no
exercício do policiamento ostensivo
, isto é, para prevenir ou reprimir crimes, o descumprimento à ordem de parada pode configurar o tipo penal do art. 330 do CPB
[1]
. A
contrario sensu
, o fato será atípico se a ordem de parada é dada no
exercício de fiscalização de trânsito
, mesmo que por
policiais rodoviários
estaduais ou federais.

No caso em tela, a testemunha
Arthur Coutinho Melo
relatou em juízo que a polícia militar apenas acompanhava os agentes do DEMUTRAN na fiscalização do trânsito. Assim, a atividade da polícia militar restringia-se a prestar apoio aos agentes de trânsito. Desta forma, claro está que a natureza do bloqueio era a de fiscalizar o tráfego na região e
combater
as
infrações administrativas
,
sujeitas
as
sanções

do CTB.

Na esteira da jurisprudência dominante, constata-se que,
ainda que a conduta do recorrente seja passível de censura
, esta deve ficar restrita à seara administrativa, de modo que a sua
absolvição pelo crime de

desobediência
é medida que se impõe.

Logo, dou provimento do apelo defensivo, para reformar parcialmente a sentença condenatória, a fim de absolver o apelante do delito do art. 330 do CPB. Por conseguinte, excluo da sanção final a pena correspondente a este crime, qual seja, quinze dias de detenção e noventa dias-multa. Assim, fica o

recorrente definitivamente condenado
à dois

anos

de

reclusão

e seis meses de detenção, mais noventa dias-multa
. O regime de cumprimento de pena permanece sendo o aberto. Fica inalterada, também, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, levada a efeito na sentença penal.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou

provimento ao apelo, nos

exatos

termos da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver

o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
" (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 30/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1827526/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Belém, 06/06/2022